Tribunal: TJES
Processo: 5029475-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029475-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DOS REIS DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5029475-30.2024.8.08.0048

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA/ES

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
RAFAEL DOS REIS DE SOUZA e NILVO DE JESUS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO BOLETO" PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DIRECIONAMENTO DE CANAL OFICIAL (SITE) PARA ATENDIMENTO FRAUDULENTO (WHATSAPP) NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS (FORTUITO INTERNO).
BOLETO FALSO QUE CONTINHA APENAS OS DADOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR DURANTE A INTERAÇÃO (NOME, CPF E VALOR ACORDADO)
. CONDUTA NEGLIGENTE DO CONSUMIDOR AO NÃO CONFERIR O BENEFICIÁRIO FINAL DO PAGAMENTO (PAGSEGURO E NÃO O BANCO PAN). AUTOR QUE DEIXOU DE UTILIZAR AS FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DISPONIBILIZADAS PELA INSTITUIÇÃO, COMO O "VALIDADOR DE BOLETOS" EXISTENTE NO SITE OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
RAFAEL DOS REIS DE SOUZA
e
NILVO DE JESUS SANTOS
.

Inicialmente, os Autores afirmaram que, ao tentar quitar antecipadamente um financiamento de veículo, o primeiro autor acessou o site oficial do banco réu e, ao clicar na opção de renegociação, foi direcionado para um atendimento via WhatsApp.

Sustentaram que, acreditando se tratar de um canal oficial, seguiram com a negociação, que culminou no pagamento de um boleto fraudulento no valor de R$ 17.000,00. Alegaram que a fraude só foi possível devido ao vazamento de dados sigilosos do contrato, o que permitiu aos criminosos dar aparência de legitimidade à operação.

A instituição financeira, em sua contestação, defendeu a inexistência de sua responsabilidade, atribuindo o ocorrido à culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima, argumentando que a transação ocorreu em ambiente externo ao seu sistema.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito, na qual o juízo de primeiro grau, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (fortuito interno), julgou procedente o pedido para condenar o réu à restituição do dano material e ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para condenar a
Requerida Pan
a restituir ao Autor Rafael o valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno a Requerida Pan a indenizar o Autor Rafael no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face da Requerida Pagseguro
.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs o presente Recurso Inominado, defendendo a inexistência de sua responsabilidade e a culpa exclusiva de terceiro.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso foi interposto tempestivamente ciência da sentença registrada em 26/03/2025 e interposição em 09/04/2025. O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado (IDs 14577124 e 14577125), conforme certidão de ID 14577126.

Rejeito as preliminares arguidas pelo Recorrente.

A preliminar de
ilegitimidade passiva
se confunde com o mérito da causa. A aferição da responsabilidade da instituição financeira por eventual falha na segurança (fortuito interno) ou a configuração de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (fortuito externo) é matéria que diz respeito ao fundo do direito, e com ele será analisada, com base na Teoria da Asserção.

A preliminar de
ausência de interesse de agir
, fundada na suposta falta de pretensão resistida na via administrativa, também não merece acolhida. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, em respeito ao princípio constitucional do livre acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). Ademais, a resistência à pretensão ficou configurada com a apresentação da contestação de mérito, conforme já reconhecido em sentença.

A r. sentença (ID 14577121),
data venia
, merece reforma.

A controvérsia central reside em definir se o Recorrente (Banco Pan) possui responsabilidade pela fraude sofrida pelo Autor Rafael, que realizou o pagamento de um boleto falso na tentativa de quitar um financiamento.

O juízo de primeiro grau fundamentou a condenação na premissa de que o Autor obteve o boleto fraudulento "através de telefone de contato direto de canal oficial da Requerida".

Contudo, analisando detidamente os autos,
não vislumbro prova de que o atendimento via WhatsApp que induziu o Autor a erro tenha se originado, de fato, de um canal oficial do Recorrente.
A alegação inicial é de que o Autor foi "redirecionado" do site para o aplicativo, mas não há nos autos qualquer evidência (como captura de tela ou registro de navegação) que comprove essa transição.

Os documentos juntados (ID 14577014) demonstram apenas as conversas com o fraudador. Conforme bem apontado pela defesa da Requerida PagSeguro (ID 14577103), o número de WhatsApp utilizado pelo golpista (+55 11 97091-8582) não possui o selo de verificação oficial que autentica a conta comercial do Banco Pan.

No caso em tela, o Autor RAFAEL, embora vítima de uma fraude, contribuiu decisivamente para o evento danoso ao não adotar as cautelas mínimas esperadas.

Primeiramente, negociou a quitação de um contrato de valor expressivo (R$17.000,00) por um aplicativo de mensagens (WhatsApp)
sem verificar se o canal era, de fato, o oficial da instituição
, o qual, como dito, não possuía o selo de verificação.

Em segundo lugar, e de forma determinante, ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento (ID 14577016), o Autor negligenciou a conferência do beneficiário final da transação. O comprovante de pagamento (ID 14577017) e o próprio boleto indicam que o destinatário do valor não era o BANCO PAN S.A. (CNPJ 59.285.411/0001-13), mas sim a PAGSEGURO INTERNET S.A., que, como bem decidiu a sentença, atuou apenas como instituição de pagamento processadora para a conta do fraudador.

Ademais, a tese de que a fraude somente foi possível por um suposto vazamento de dados sigilosos (fortuito interno) não encontra respaldo probatório nos autos. O que se verifica, na verdade, é que o valor pago de R$17.000,00 não correspondia ao saldo devedor, mas sim a uma "proposta de quitação" negociada e acordada durante a própria conversa fraudulenta. O boleto falso (ID 14577016) continha
apenas os dados que o próprio consumidor forneceu ao golpista durante o chat (Nome, CPF e o valor acordado de R$ 17.000,00)
, não havendo evidência de que o fraudador detinha informações prévias e sigilosas que só o banco possuiria, como quantidade de parcelas, número do contrato.

A conduta do consumidor ao realizar o pagamento de alta monta a um beneficiário diverso do seu credor real, sem utilizar as ferramentas de segurança disponibilizadas, caracteriza a culpa exclusiva da vítima, ou no mínimo, concorrente, rompendo o nexo de causalidade.

Configura-se, assim, o fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no Art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, ao desconsiderar a falta de diligência do consumidor, merece reforma.

Afastada a responsabilidade do Recorrente BANCO PAN S.A. pelo evento danoso, a improcedência dos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença no que tange ao Recorrente. Em consequência, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados em face do Recorrente
BANCO PAN S.A.
, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)